Tribunal: TJSP
Processo: 2122044-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
R DERIVADO DA CONCLUSÃO DE OBRA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO NO PRIMEIRO DIA DO MÊS SEGUINTE AO DA CONCLUSÃO DA OBRA, FINALIZADA ESTA NA DATA INFORMADA NA "DTCO". COBRANÇA DO TRIBUTO QUE INDEPENDE DA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE". PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2122044-84.2023.8.26.0000; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Botto Muscari

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DERIVADO DA CONCLUSÃO DE OBRA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO NO PRIMEIRO DIA DO MÊS SEGUINTE AO DA CONCLUSÃO DA OBRA, FINALIZADA ESTA NA DATA INFORMADA NA "DTCO". COBRANÇA DO TRIBUTO QUE INDEPENDE DA EXPEDIÇÃO DE

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DERIVADO DA CONCLUSÃO DE OBRA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IMPOSTO NO PRIMEIRO DIA DO MÊS SEGUINTE AO DA CONCLUSÃO DA OBRA, FINALIZADA ESTA NA DATA INFORMADA NA "DTCO". COBRANÇA DO TRIBUTO QUE INDEPENDE DA EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE". PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.